Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.

3. Apelação conhecida e não provida.